Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus[1] impetrado pela advogada Isabela Martins Neves em favor de Kauane Soares Andrade visando a concessão liminar da ordem de habeas corpus para cassar a decisão que determinara nova audiência da paciente, sem a presença da defesa técnica constituída, no ambiente do Processo Administrativo Disciplinar deflagrado para apuração de falta grave praticada no interior da penitenciária na qual encontra-se ela recolhida, violando seu direito de defesa, e, no mérito, a confirmação do provimento liminar. Argumenta a impetrante, em suma, que o procedimento imprimido ao procedimento administrativo atenta contra o direito de defesa resguardado à paciente, encerrando constrangimento ilegal passível de ser saneado via da impetração. É o relatório. Decido. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Isabela Martins Neves em favor de Kauane Soares Andrade visando a concessão liminar da ordem de habeas corpus para cassar a decisão que determinara nova audiência da paciente, sem a presença da defesa técnica constituída, no ambiente do Processo Administrativo Disciplinar deflagrado para apuração de falta grave praticada no interior da penitenciária na qual encontra-se ela recolhida, violando seu direito de defesa, e, no mérito, a confirmação do provimento liminar. Argumenta a impetrante, em suma, que o procedimento imprimido ao procedimento administrativo atenta contra o direito de defesa resguardado à paciente, encerrando constrangimento ilegal passível de ser saneado via da impetração. Conforme emerge do alinhado, a impetração está destinada a arrostar a decisão que determinara a designação de nova audiência para oitiva paciente em ambiente administrativo, alegadamente sem a presença da defesa técnica constituída, no bojo de processo instaurado para apuração de suposta falta grave praticada no interior da penitenciária em que está ela recolhida. Assim emoldurada a impetração, afere-se que não satisfaz o indispensável para que a medida liminar seja examinada no ambiente do plantão judicial. Ora, o içado como estofo da impetração se desenvolve no ambiente de procedimento administrativo, não implicando, abstraída qualquer consideração sobre os efeitos que o aventado irradiará, nenhum efeito no plano procedimental ou material de imediato. Ainda que subsistente o vício invocado como fundamento da ordem almejada, não irradia, e esse o fundamento para que a medida seja relegada ao exame do relator da impetração, qualquer efeito no trânsito do procedimento em curso e, sobretudo, nos direitos que assistem a paciente, notadamente sobre seu direito de ir e vir, pois está segregada por fundamentação advinda de processo diverso. Sob essa realidade factual, não se legitima que a postulação formulada nesta impetração seja examinada no ambiente do plantão judicial. Frise-se novamente, todo o havido e a ilegalidade cuja elisão é almejada, pois resulta, segundo o defendido pela impetrante, em constrangimento ilegal à paciente, desenvolvem-se em ambiente de processo administrativo. Inviável, pois, a atuação do Desembargador plantonista no caso concreto, a despeito do encaminhamento do writ ao exame no plantão judicial. De conformidade com o estampado no artigo 3o, inciso I e § 1o, do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, a jurisdição emanada do plantão judicial semanal de 2o grau de jurisdição cinge-se à apreciação de medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, sob pena de perecimento de direito ou de subsistir dano irreparável ou de improvável reparação se não examinadas de imediato. Obviamente que a situação em tela não se encarta nessas excepcionalidades, pois o ato reputado ilegal não impacta nenhum efeito imediato aos direitos da paciente nem está submetendo-a a constrangimento efetivo. A impetração, portanto, deve ser examinada pelo juiz natural da causa, que é o eminente Desembargador a quem fora originalmente distribuída. Essa apuração, frise-se, tem lastro constitucional. Como consabido, estabelecera o legislador constitucional o juiz natural como direito e garantia fundamental. Somente em situações excepcionais é que se legitima a atuação de juiz diverso na causa (CF, art. 5o, XXXVII e LIII). No caso, conforme pontuado, inexiste qualquer excepcionalidade, decorrente da invocação de urgência no exame da liminar, apta a legitimar que o exame da liminar seja subtraído do eminente juiz natural do mandamus, nomeadamente porque visa a impetrante sobrestar o andamento e, ao final, suspender e/ou invalidar ato praticado no ambiente de procedimento administrativo. Com fundamentos na regulação apontada e em subserviência ao princípio do juiz natural que tem gênese constitucional, deixo, portanto, de examinar o pedido de liminar formulado nesta impetração por exorbitar os parâmetros que pautam a competência do Desembargador Plantonista. Façam-se os autos conclusos ao eminente Desembargador Relator, oportunamente, pois quem está revestido de competência para examinar a liminar postulada e processar o writ. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de julho de 2024. Desembargador Teófilo Caetano Plantão Judicial [1] ID 61281242, fls. 3/24.